Tribunal: TJDFT
Processo: 0762348-56.2024.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Direito de Família e Processual Civil. Ação de revisão de alimentos. Pretensão advinda da alimentanda. Menor impúbere. Prestação alimentar. Obrigação inerente à paternidade. Alimentante. servidor público e médico atuante no sistema particular de saúde. Rendimentos mensais. Aferição precisa. Inocorrência. Elementos probatórios indicativos de renda substancial. capacidade financeira. incremento. assimilação. alimentos. Mensuração. Variáveis da equação que norteia a fixação da obrigação alimentar. Necessidade, possibilidade e razoabilidade. Majoração. viabilidade. balanceamento inadequado. modulação da conformação. imperiosidade. Nascimento de outros filhos. Inaptidão de implicar em maior redução da capacidade contributiva. fixação de prestação in natura. custeio de despesas extraordinárias. irrazoabilidade. prestação em pecúnia definida em valor razoável e suficiente. agregação da prestação in natura. impossibilidade. asseguração da efetividade da prestação e da prevenção de litígios familiares. inclusão da menor no plano de saúde do genitor. manutenção. Preliminar. Sentença. Resolução ultra petita. Inocorrência. determinação de inclusão da alimentanda no plano de saúde do alimentante. prestação in natura. Compreensão na postulação pretendida. Sentença conforme os limites da lide. Preliminar rejeitada. Alimentante. gratuidade de justiça. Declaração de hipossuficiência econômica. Presunção relativa. Ausência de legitimidade diante da insubsistência de elemento material corroborando a presunção da afirmação (ncpc, art. 99, §§ 2o 3o). Médico atuante do sistema público e na rede privada. Legitimidade de ser qualificado como juridicamente pobre. insubsistência. Apelo do réu conhecido e desprovido. apelo da autora conhecido e parcialmente provido. sentença parcialmente reformada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelações interpostas por alimentanda e alimentante em face da sentença que, resolvendo ação revisional de alimentos cumulada com obrigação de não fazer manejada pela alimentanda em desfavor do genitor, julgara parcialmente procedente o pedido revisional, majorando a obrigação que originalmente lhe havia sido imputada ao pai para o equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) da remuneração que aufere como servidor público, abatidos os descontos obrigatórios e acrescido da obrigação do genitor incluir a filha como dependente no plano de saúde que o beneficia como servidor, na qualidade de dependente.
II. Objeto em discussão
2. As questões objeto dos apelos cingem-se, preliminarmente, à aferição da ocorrência de julgamento ultra petita, e, meritoriamente, à aferição da adequação dos alimentos impostos ao alimentante, ou se comportariam redução ou incremento, segundo o apreendido em compasso com o auferido pelo genitor como servidor público e médico atuante no sistema privado de saúde.
III. Razões de decidir
3. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família.
4. O médico que, aliado ao cargo público que detém, exerce a medicina no ambiente do sistema privado de saúde, auferindo rendimentos substanciais e não apresentando nenhum indicativo de que padece de descontrole em sua economia pessoal, não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que lhe seja negado o benefício, porquanto reservado somente àqueles que legitimamente o postulam por não deterem condições financeiras de suportar os custos da ação em que está envolvido.
5. Aparelhada a sentença com fundamentação reputada hábil a lastrear o direito invocado e derivando o pedido logicamente da argumentação alinhada, a petição inicial reveste-se de aptidão técnica e pauta o objeto da ação, delimitando os parâmetros que devem governar sua resolução, resultando que, em tendo a sentença atinado para as premissas firmadas e a legislação vigorante, acolhendo parcialmente, com modulação, o pedido efetivamente formulado e devidamente aparelhado, prestara a jurisdição nos parâmetros que estava autorizada, obstando sua qualificação como julgado ultra petita (CPC, art. 492).
6. A inserção da alimentanda como dependente no plano de saúde contratado e que beneficia o genitor como servidor público local, aliado ao fato de que encerra obrigação elementar inerente à paternidade, encerra prestação de alimentos in natura, encontrando-se, portanto, compreendida na postulação formulada pela menor de majoração da prestação alimentar que lhe é destinada pelo pai, tornando inviável se falar que o provimento sentencial incorrera em julgamento ultra petita ao conformar aludida obrigação, inclusive porque, em sede de ação de alimentos, o pedido deduzido é deduzido reveste-se de natureza estimativa.
7. Os alimentos, por encerrarem obrigação de natureza diferida e continuativa ante a natureza da relação da qual germinam e diante da sua origem etiológica e destinação teleológica, têm ínsita a cláusula rebus sic stantibus, daí porque podem ser modificados a qualquer momento, desde que alteradas as premissas que nortearam sua fixação, ou seja, desde que haja alteração na capacidade contributiva do obrigado ou nas necessidades das destinatárias (CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.699; CPC, art. 505, I).
6. A mensuração dos alimentos deve ser pautada pelo produto que emerge da equação cujas variáveis são representadas pelas necessidades da alimentanda e pela capacidade do alimentante e, ao ser apurado ao que dela emerge como expressão da possibilidade contributiva do obrigado, deve ser considerada sua situação financeira atual, revestindo-se de substancial relevância, em se tratando de tabelião e empresário, a aquilitação do padrão de vida compatível com sua condição social.
7. Inviabilizada a apreensão exata do que aufere mensalmente o alimentante em razão de, afora laborar como servidor público detentor do cargo de médico, também desenvolve atividade no sistema privado de saúde no exercício de sua formação profissional, o que, soando incontroverso, incrementa sua renda mensal, os alimentos que lhe estão debitados como expressão do poder familiar e da obrigação de concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais da filha devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados e o que se afigura razoável de ser auferido dos indícios que afloram dos elementos coligidos, em importe que se afigura passível de ser por ele suportado e se traduza em efetiva concorrência para o custeio das necessidades dos destinatários da verba.
8. As necessidades de criança em idade escolar são incontroversas, e, conquanto impassíveis de serem precisadas, são passíveis de serem estimadas de forma empírica, mormente porque, em consonância com as regras de experiência comum, variam de acordo com a disponibilidade financeira dos pais, ensejando que os gastos com a mantença da filha sejam dosados em ponderação com a capacidade econômica que ostentam, devendo refletir na mensuração dos alimentos que lhes devem ser fomentados pelo genitor.
9. Aviando a alimentanda pretensão revisional visando à majoração da obrigação alimentar sob o prisma de que houvera o incremento da capacidade financeira do genitor e suas necessidades, atrai para si, na conformidade da cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório, o ônus de evidenciar que a variável que norteara a definição da prestação se alterara, pois encerra fato constitutivo do direito que invocara, ao passo que ao alimentante, em defendendo o descabimento da modulação da verba, sob a ótica de que a majoração da prestação alimentícia outrora delimitada destoaria dos parâmetros legais, incumbe revestir de lastro probatório o fato impeditivo que aduzira como modo de legitimar a adequação dos alimentos originariamente revistos (CPC, art. 373, I e II).
10. Apurado que a verba alimentar não restara mensurada em consonância à aferível capacidade financeira do alimentante, cujo incremento se verificara incontroversamente, revelando-se passível de ser majorada e por ele suportada, deve ser modulado o patamar originariamente revisto mediante a adequada majoração, ensejando que concorra de forma efetiva para o custeio das necessidades materiais da destinatária da prestação e assegurando-lhe padrão de vida compatível com o que é possível de ser fomentado por ambos os genitores, sobretudo quando apreendido que a obrigação alimentícia necessitara de ser redimensionada para se divisar em compasso com os parâmetros legais e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
11. Conquanto viável a fixação da forma de fomento dos alimentos mediante prestação in natura, somente deve ser utilizada em situação excepcional em que se afigura mais condizente com as circunstâncias fáticas encartadas aos autos ou com a situação do alimentante, porquanto a experiência tem mostrado que não é a fórmula mais adequada de viabilização do fomento da prestação, transmudando-se, não raro, em fonte de conflitos familiares, especialmente em se tratando de despesas extraordinárias no geral, cujos valores não são suscetíveis de ser precisados objetivamente, ensejando que as obrigações reservadas ao alimentante, a par da capacidade contributiva que apresenta e das necessidades da filha, fiquem circunscritas à prestação in pecunia revista por estar compreendida na equação que pauta a delimitação da prestação alimentar e à determinação de inclusão da infante como dependente no plano de saúde mantido pelo genitor.
IV. Dispositivo
12. Apelação do réu conhecida e desprovida. Apelação da autora conhecida e parcialmente acolhida. Preliminar rejeitada. Unânime.